Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. AUDIÊNCIA PARA AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO. RETORNO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o Juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, de modo que poderá deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O critério para se determinar a reconversão ou não da pena restritiva de direitos é a compatibilidade do cumprimento simultâneo desta com a reprimenda privativa de liberdade.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que as penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e perda de bens e da multa são passíveis de cumprimento simultâneo com pena privativa de liberdade.
4. Nos termos dos artigos 66 e 148 da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução e, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas para ajustá-las às condições pessoais do condenado.
5. Somente após a realização de audiência, na qual se verifica a condição socioeconômica e a possibilidade de o apenado arcar com as prestações mensais referentes às penas pecuniárias é que se poderá decidir, no caso concreto, a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas pecuniárias com a privativa de liberdade.
6. Recurso parcialmente provido.